Tribunal: TJDFT
Processo: 0732181-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732181-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: GABRIEL STAMFORD PEGAS D E S P A C H O À Secretaria para que inclua a terceira interessada (ID 50787161) no feito. Após, tendo que o feito trata de falência, encaminhe-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2023 18:57:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador